Tribunal: TJDFT
Processo: 0727320-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra r. decisão que, em cumprimento provisório de sentença, rejeitou a impugnação apresentada, mantendo as astreintes relativas à fase de conhecimento. A Agravante aduz que “não existe descumprimento nos autos, porque a parte está recebendo os reembolsos solicitados administrativamente, devendo ser respeitado que as solicitações administrativas possuem uma uniformidade, que precisa ser seguida para o bom desenvolvimento da operação”. Alega, ainda, excessividade do valor fixado. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada. É o breve relato. Decido. Transcrevo os fundamentos da r. decisão agravada: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que a executada alega que vem realizando os reembolsos solicitados administrativamente pela autora. Subsidiariamente, pede a redução da multa cominatória, haja vista o cumprimento parcial da obrigação a que foi condenada. Além disso, pede a concessão de efeito suspensivo à impugnação apresentada (id 130389368). Intimada a parte autora pediu a rejeição da impugnação (id 132425617). É o breve relatório. Decido. A tutela de urgência concedida na decisão id 124791001 e confirmada pela sentença id 124791012, determinou que o executado forneça imediatamente o medicamento prescrito e indicado. O prazo para cumprimento da referida tutela foi de 48 horas, sob pena de multa de R$ 2.000,00, limitada a R$ 50.000,00. Em cumprimento de sentença, a exequente comprova o descumprimento da tutela, consoante documentos ids 122122878 e 122122881. Por outro lado, a executada não se desincumbe do seu ônus de provar o devido cumprimento da determinação judicial. Afirma, outrossim, que vinha reembolsando administrativamente a exequente, todavia o título judicial que ora se executa provisoriamente foi claro ao determinar o fornecimento direto do medicamento. Se esse tivesse sido o acerto extrajudicial entre as partes, tal fato deveria ter sido comunicado nos autos, o que, contudo, não aconteceu, motivo pelo qual deve prevalecer o que consta exatamente no título. Com efeito, a hiper vulnerabilidade da autora impede que se lhe transfira o ônus da aquisição do medicamento com posterior reembolso do valor por ela despendido. Além disso, a própria tabela juntada pela executada em sua impugnação demonstra que, de dez lançamentos, oito foram de reembolso indeferido, o que demonstra o cabimento pleno da multa cominatória. Além disso, indefiro o pedido de redução das astreintes, pois, diante da resistência da executada no cumprimento da tutela, a medida coercitiva tem se mostrado insuficiente para o seu fim proposto. Por fim, indefiro o pedido de efeito suspensivo à impugnação apresentada, haja vista que a executada não observou o §6o do art. 525 do CPC. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada. Intime-se a exequente para requerer o que lhe afigurar de direito. Em vista da existência de interesse de incapaz, cadastre-se e dê-se vista ao MP. Ao menos em análise perfunctória do feito, a r. decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Anoto que, para a concessão de efeito suspensivo à impugnação, necessária a garantia do juízo, nos termos do § 6o do art. 525 do CPC, o que não foi feito. Ademais, apesar dos fundamentos do Agravante, veja-se que não há comprovação alguma sobre o alegado cumprimento da liminar que justificasse o afastamento das astreintes outrora fixadas. Ainda que a forma de cumprimento fosse por meio de reembolso, a própria parte junta documento no qual se aponta ter havido indeferimento dos pedidos de reembolso feito pela Autora na via administrativa. Já sobre a adequação do valor fixado, a matéria será apreciada por ocasião do mérito. Pelo exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Prossiga-se nos seus ulteriores termos, ouvindo-se a parte agravada. Após, ao MP. I. Brasília, 14 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA RELATOR